Tribunal: TJDFT
Processo: 0741662-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741662-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: DIRETOR(A) DA COREC - COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS DO TJDFT DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES, em face da decisão exarada sob o ID 42329966, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo requerente, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n. 0740999-13.2022.8.07.0001, impetrado pelo agravante contra ato imputado ao DIRETOR DA COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS - COREC/TJDFT, consubstanciado em suposta contagem errônea de prazo recursal nos autos da Ação Penal n. 0033588- 90.2014.8.07.0016. . Nos termos da r. decisão recorrida (ID 41999430), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, objetivando a suspensão dos atos praticados no Processo Criminal n. 0033588- 90.2014.8.07.0016, desde o dia 09/08/2022 até decisão final do Mandado de Segurança de origem, bem como a determinação para que a autoridade coatora restabeleça ao agravante a opção para “Juntar Documentos” nos referidos autos, ao argumento de que não há fundamento relevante a justificar o deferimento da medida. Formulado pedido de reconsideração pelo agravante (ID 42360209), esta Relatoria deixou de apreciá-lo, conforme decisão exarada no ID 42388104. O agravante apresentou novo pedido de reconsideração no ID 42555848, sustentando que as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 42555849) consistem em fato novo e que teria havido confissão de erro na contagem do prazo recursal. Assim, aduz que os prazos devem ser considerados suspensos desde o dia que começou o impedimento (31/07/2020 - domingo) até o primeiro dia em que o PJE voltou a estar disponível, o que teria ocorrido em 09/08/2022. Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, conforme já consignado na decisão de ID 42388104, o recurso cabível contra a decisão do relator que indefere a tutela antecipada em agravo de instrumento é o agravo interno, não sendo cabível, na espécie, o pedido de reconsideração. Nessa perspectiva, deixo de apreciar novamente a pretensão deduzida na petição juntada ao ID 42555848, em razão da notória inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a decisão monocrática proferida pelo relator deve ser impugnada por meio de agravo interno. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (...) – grifo nosso Observa-se que o supramencionado § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de juízo de retratação por parte do relator, entretanto, afigura-se imprescindível a regular interposição de agravo interno, mesmo porque é realizado após o juízo de admissibilidade do recurso. Inadmissível, portanto, a elaboração de pedido de reconsideração para fins de impugnação de decisão monocrática, devendo o agravante utilizar dos meios processuais próprios aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). RECUSA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS (PSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA). TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EQUOTERAPIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual insurgência contra a decisão do relator que indefere o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC), que possui rito próprio, inclusive com intimação da parte contrária para oferecimento de contrarrazões, não sendo cabível o pedido de reconsideração. (...) (Acórdão 1436321, 07125660220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 42555849) não corroboram os argumentos do agravante, mas sim reforçam os termos da decisão de ID 42329966, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. O ofício da autoridade coatora informa, in verbis: (...) 7. Desse modo, como só faltava ao impetrante um dia para interposição de recurso contra a decisão que inadmitiu seus recursos, somente este dia lhe sereia restituído, nos termos do §1o do Art. 3o da Portaria Conjunta no 104, de 05 de agosto de 2022. 8. Portanto, no dia 08/08/2022, o prazo do impetrante voltaria a fluir normalmente. Contudo, o monitoramento do PJe, em virtude de problemas técnicos, prorrogou os prazos vencidos no dia 08/08/2022, conforme informação constante do Quadro de Avisos do Pje2o Grau assim redigida: (...) 9. Portanto, em razão dessa última prorrogação, o termo final do prazo do Impetrante passou a ser o dia 09/09/2022, o que foi corretamente observado pela COREC, conforme a aba "Expedientes" do PJe no processo no 0033588-90.2014.8.07.0016, conforme imagem a seguir colacionada: [...] 10. Assim, a contagem de prazo concedido ao Impetrante mostrou-se totalmente dentro da legalidade, sendo regular o lançamento da certidão de trânsito em julgado na data de 10/08/2022 e baixa dos autos à origem na mesma data. Vejamos tela da última certidão: [...] Vale ressaltar, por fim, que, mesmo estando o processo baixado à 1a instância, o Impetrante poderia ter peticionado nos autos relatando os supostos problemas havidos no PJe no dia 09/08/2022 (frise-se, contudo, que tais problemas não foram reconhecidos pelo monitoramento do PJe), requerendo, outrossim, reconsideração do dies ad quem de seu prazo ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, o qual é a autoridade judicial a quem à COREC é subordinada e seria o único competente para reconsiderar o transcurso do prazo. Desse modo, resta evidente que esta signatária, ora Impetrada, não detém qualquer competência para reconsideração de prazos transcorridos. - grifamos Portanto, eventual dificuldade de acesso ao PJe na data de 09/08/2022 não pode ser atribuída à autoridade coatora, uma vez que não houve identificação de problemas no sistema. Destarte, incabível o pedido de reconsideração juntado ao ID 42555848, razão por que deixo de apreciá-lo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023 às 14:02:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora